Tribunal: STF
Processo: Rcl 74814
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS - IMPORTAÇÃO. ESTABELECIMENTOS DO MESMO PROPRIETÁRIO. SUJEITO ATIVO. TEMA 520 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. MÁ APLICAÇÃO NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Acórdão que definiu que o sujeito ativo da obrigação tributária do ICMS incidente sobre mercadoria importada mediante a aplicação do Tema 520 da repercussão geral.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar suposta má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Do cotejo entre o entendimento firmado por esta Corte no Tema 520 da repercussão geral e a resposta apresentada pelo Tribunal de origem mediante o acórdão reclamado, não é possível concluir pela má aplicação do tema invocado.



    4. O entendimento constante do acórdão impugnado revela-se em harmonia com o que fixado por esta Corte para o Tema 520 da repercussão geral, segundo o qual o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio, e o sujeito passivo do fato gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria.



    5. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no ato reclamado, observadas a peculiaridades do caso concreto, com ele se revela harmônico.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.